Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistentes as alegações de omissão e contradição, suficientemente resolvidas todas as questões postas. O acórdão embargado é claro no sentido de que a jurisprudência admite o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo de pessoa com deficiência caso seja indispensável à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Na hipótese, restou definido no voto condutor que, apesar do quadro de perda parcial das funções motoras do braço direito e da indicação em laudo pericial realizado pelo DETRAN-DF da necessidade de uso de veículo com transmissão automática e direção hidráulica, os elementos constantes dos autos não demonstraram a imprescindibilidade do automóvel para a locomoção da embargante, tampouco o comprometimento à sua inclusão social e existência digna.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.